Tribunal: TJBA
Processo: 8000520-69.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000520-69.2021.8.05.0227 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR APELADO: JOAQUIM ALVES DE ARAUJO e outros Advogado(s):MARCIO SANTOS DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE CÔNJUGE E CO-DEVEDORA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. NULIDADE DO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação anulatória, reconhecendo a nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial do imóvel matriculado sob o nº 4.881 no Cartório de Registro de Imóveis de Santana/BA. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: a) se a intimação de um dos cônjuges supre a necessidade de intimação do outro com base em cláusula de mandato recíproco; b) se era obrigatória a notificação pessoal dos devedores sobre as datas da realização dos leilões extrajudiciais ocorridos em 2019, sob a vigência da Lei nº 13.465/2017; c) se a consolidação da propriedade pode ser mantida apesar de eventuais vícios no procedimento. III. Razões de decidir 3. A intimação pessoal de todos os devedores fiduciantes para a purgação da mora é requisito essencial de validade do procedimento de consolidação da propriedade, conforme o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97. 4. A existência de cláusula contratual de mandato recíproco entre cônjuges não afasta a necessidade de tentativa de intimação pessoal de cada um dos devedores, especialmente quando há endereços conhecidos e possibilidade de localização individual, sob pena de violação ao devido processo legal. 5. No caso concreto, as certidões cartorárias demonstram que apenas o cônjuge varão foi notificado, enquanto a co-devedora não foi localizada ou cientificada pessoalmente, o que vicia o ato de consolidação. 6. É pacífico o entendimento de que o devedor deve ser pessoalmente intimado sobre as datas dos leilões extrajudiciais, assegurando-lhe o direito de preferência ou a possibilidade de quitar a dívida até a assinatura do auto de arrematação, exigência esta descumprida pelo banco apelante. 7. A transferência do imóvel a terceiros de boa-fé impossibilita o retorno ao estado anterior, justificando a manutenção da sentença que converteu a nulidade em indenização por perdas e danos a serem apuradas em liquidação. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A intimação pessoal de ambos os cônjuges co-devedores é indispensável para a validade da consolidação da propriedade na alienação fiduciária de imóvel. 2. A ausência de notificação pessoal do devedor sobre as datas do leilão extrajudicial configura nulidade, que deve ser resolvida em perdas e danos caso o bem já tenha sido alienado a terceiros de boa-fé." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LIV e LV; Código Civil, art. 182; Lei nº 9.514/97, arts. 26, § 3º, e 27, § 2º-A; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 85, § 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000520-69.2021.8.05.0227, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelados JOAQUIM ALVES DE ARAUJO e NILZA OLIVEIRA DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA